Tribunal: STF
Processo: MS 37982
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Maria do Amparo Carmo de Oliveira contra ato do Tribunal de Contas da União – TCU proferido no Processo TC 022.869/2018-2 (Acórdão 7.648/2021-TCU-2ª Câmara), por meio do qual se negou o registro da respectiva pensão militar instituída por Eutíquio Neri de Oliveira.



    Na inicial, a impetrante narra o seguinte:



    “A impetrante é pensionista de militar, cujo instituidor é o sr. EUTIQUIO NERI DE OLIVEIRA, falecido em 18/08/2014. A pensão que a mesma recebe é desdobrada, recebendo em conjunto com outros dependentes. O valor mensal de sua cota parte é de apenas R$ 2.362,60 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos), conforme faz prova com documentos em anexo. Este é o único rendimento e/ou benefício percebido pela impetrante. 



    Antes de tudo, imperioso informar que a impetrante é curadora da sra. MARIA AMÉLIA DO CARMO, inscrita no RG nº. 321.938 2ª via e no CPF nº. 109.926.504-53, conforme faz prova com o termo de compromisso – curatela definitiva, expedido pela 2ª Vara Regional de Mangabeira, comarca da Capital, Estado da Paraíba. 



    Importa ressaltar que a impetrante, na condição de curadora da Sra. MARIA AMÉLIA, recebe dois benefícios previdenciários pagos pelo INSS, de titularidade desta última: uma pensão por morte (NB 21/16696223162) e uma aposentadoria por invalidez (NB 32/0403608287), conforme faz prova com os documentos em anexo.



    Prima facie, percebe-se o erro crasso grosseiro do TCU, data vênia, ao não observar na base de dados governamentais à sua disposição e nos sistemas virtuais que a impetrante não é a titular dos benefícios glosados e, portanto, não há a noticiada acumulação ilegal de proventos. 



    Daí a necessidade de concessão de medida de urgência para que seja mantido o pagamento do benefício ora glosado pelo TCU, haja vista não ter a impetrante outra fonte de renda a não ser a pensão militar em discussão” (págs. 1-3 da inicial). 



    Nesse contexto, aponta a ocorrência de equívoco no julgamento realizado pelo TCU, uma vez que não é a titular da pensão militar recebida pela curatelada, e pleiteia a concessão de medida liminar, nesses termos:



    “Conforme narrado acima e pela comprovação através dos documentos ora anexados à presente, a impetrante recebe, na condição de representante legal/curadora, dois benefícios previdenciários (uma aposentadoria por invalidez e uma pensão por morte) pagos pelo INSS cuja titularidade do direito é da Sra. MARIA AMÉLIA DO CARMO. 



    Por determinação do TCU, a impetrante recebeu ofício/comunicação do Comandante da Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa, determinando que a mesma procedesse ‘ao direito de opção’ dos benefícios, com a imediata suspensão do pagamento da pensão militar que ora percebe. 



    Conforme se constata do seu ultimo [sic] contracheque, a impetrante tem diversos empréstimos contratados, é pessoa doente e necessita de diversos medicamentos (vide documentos anexados). 



    Por isso se faz imprescindível o deslocamento imediato dos efeitos da tutela judicial aqui pretendida, concedendo-se liminar à impetrante para garantir que os seus vencimentos permaneçam incólumes, independentemente de termo de opção ou qualquer outra providência a seu cargo, porque, repita-se à exaustão: a mesma não é titular dos benefícios pagos pelo INSS indicado como suposta acumulação indevida pelo TCU, mas apenas representante legal de pessoa incapacitada já mencionada” (págs. 3-4 da inicial). 



    Por fim, requer:



    “a) A concessão da gratuidade judiciária à impetrante, nos termos do art. 98 CPC e demais legislação correlata, por não ter condições de arcar com custas e despesas do processo, bem como por estar na iminência de perder sua única fonte de renda; 



    b) A concessão de MEDIDA LIMINAR, mesmo sem a oitiva da autoridade/ente impetrado, no sentido de impedir que o seu benefício de pensão militar seja cessado e/ou suspenso, independentemente de qualquer termo de opção, mantendo-o incólume até o trânsito em julgado da sentença e, caso já tenha havido suspensão no momento da decisão, que se restabeleça o valor integral de seus proventos, de imediato; 



    c) Após a concessão da liminar, a notificação/citação da autoridade impetrada para prestar as informações no prazo legal; 



    d) Ao final, que seja confirmada a liminar requerida, concedendo-se a segurança para que a parte ré se abstenha de cancelar o benefício pelo motivo indicado, considerando que o exercício da curatela não transforma o curador em titular de direitos mas apenas em representante legal do curatelado, sob pena de imposição de ônus excessivo ao curador ao arrepio da lei, devendo a autoridade, acaso seja necessário rever o benefício, que realize novo julgamento com base nas premissas aqui delineadas” (pág. 5 da inicial).



    A União requereu o seu ingresso no feito (documento eletrônico 21).



    Foram juntadas as informações prestadas pelo TCU (documento eletrônico 27).



    Em 18 de agosto de 2021 deferi a liminar para suspender os efeitos do Acórdão 7.648/2021-TCU-2ª Câmara em relação à impetrante, até o julgamento do mérito do presente writ. (documento eletrônico 33).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da segurança (documento eletrônico 38). Eis a síntese da peça:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO DE PENSÃO MILITAR. SUPERVENIENTE RECONHECIMENTO DE ERRO PELO PRÓPRIO TCU. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA CORTE DE CONTAS. PARECER PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA”. 



    Por meio da Petição 88.909/2021, a impetrante noticiou a ausência de cumprimento da medida liminar (documento eletrônico 42).



    É o relatório. 



    Conforme consignei ao deferir a liminar, de acordo com as informações prestadas pelo TCU, realmente houve equívoco na glosa da pensão militar da impetrante. Confira-se:



    “Em vista dos documentos juntados pela impetrante, acerca da curatela definitiva de sua mãe, Maria Amélia do Carmo, e, por consequência, sua inclusão como administradora provisória dos correspondentes benefícios previdenciários, esta Consultoria Jurídica requereu informações à Secretaria de Fiscalização de Pessoal – Sefip, unidade técnica deste Tribunal de Contas responsável pela instrução de atos de concessão de pensão. 



    8. Ante os fatos, também arguidos pelo Centro de Controle Interno do Exército (Doc. 1), a Sefip concluiu pela inexistência da irregularidade que fundou o julgamento pela ilegalidade da pensão instituída em favor da impetrante e propôs a revisão do Acórdão 7.648/2021-TCU-2ª Câmara (Doc. 2).



    9. Em 30/7/2021, o Ministro-Relator inicialmente sorteado fez ponderações quanto ao instituto jurídico adequado para rever o decisum e restituiu o processo à unidade competente para sorteio de relator no âmbito da 2ª Câmara do TCU (Doc. 3), como a seguir transcrito:



    ‘Considerando não haver previsão legal para revisão de ofício de ato de pessoal considerado ilegal pelo Tribunal de Contas da União (TCU), não se amoldando à hipótese o art. 260, § 2º, do Regimento Interno-TCU;



    Considerando, entretanto, a possibilidade de se conhecer como Pedido de Reexame a documentação apresentada pelo Centro de Controle Interno do Comando do Exército (peça 12), da qual se depreende que a Sra. Maria do Amparo Carmo de Oliveira recebe os proventos de uma pensão previdenciária por morte e uma aposentadoria por invalidez na situação de representante legal (curadora) de sua genitora, Sra. Maria Amélia do Carmo (peça 12, p. 07 a 11), não sendo ela, portanto, beneficiária dos proventos apontados como ilegalmente acumulados às expensas dos cofres públicos em suposta contradição ao art. 29 da Lei 3.765, de 4/5/1960; 



    Considerando, por fim, que o Plenário do TCU não é o Colegiado competente para apreciar Pedido de Reexame interporto contra o Acórdão 7.648/2021 proferido pela 2ª Câmara desta Corte de Contas; 



    Decido restituir os presentes autos à Secretaria das Sessões (Seses) para sorteio de relator no âmbito da 2ª Câmara, o que deverá ser feito com a maio brevidade possível, haja vista a existência de Mandado de Segurança impetrado no Supremo Tribunal Federal (MS 37.982) pela Sra. Maria do Amparo Carmo de Oliveira tendo como objeto a pensão militar considerada ilegal no bojo deste TC 022.869/2018-2, cabendo ao relator que vier a ser sorteado avaliar não somente a possibilidade de se conhecer como Pedido de Reexame a documentação apresentada pelo Centro de Controle Interno do Comando do Exército (peça 12), mas também a pertinência de se atribuir excepcionalmente, dadas as circunstâncias do caso concreto, efeito suspensivo ao aludido recurso ainda que interposto fora do prazo legal de 15 dias (arts. 33 e 48, parágrafo único, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com os arts. 285, § 2º, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU). 



    Por oportuno, deverá a Suprema Corte ser notificada desta decisão por intermédio da Consultoria Jurídica desta Corte de Contas’” (págs. 2-3 do documento eletrônico 27 - grifei).



    Como se pode notar, no âmbito do TCU, estariam sendo tomadas providências para corrigir o equívoco quanto à negativa de registro da pensão militar da impetrante.



    Em consulta ao site do TCU, no entanto, é possível verificar que ainda não houve a análise do pedido de reexame em questão, perdurando, assim, o ato apontado como coator nesta impetração.



    Desse modo, tendo em vista que a própria Corte de Contas admitiu o erro no indeferimento do registro da pensão militar da impetrante, mostra-se de rigor o deferimento da segurança.



    Nessa linha é o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “7. O parecer é pela concessão da segurança. 



    8. Como visto, a Corte impetrada reconheceu a procedência das razões da presente impetração, noticiando que a ‘Secretaria de Fiscalização de Pessoal – Sefip, unidade técnica deste Tribunal de Contas responsável pela instrução de atos de concessão de pensão, (…) concluiu pela inexistência da irregularidade que fundou o julgamento pela ilegalidade da pensão instituída em favor da impetrante e propôs a revisão do Acórdão 7.648/2021-TCU-2ª Câmara’ (fl. 46).



    9. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pela concessão da segurança para anular o Acórdão nº 7.648/2021 – TCU – 2ª Câmara, proferido no Processo TC nº 022.869/2018-2” (págs. 4-5 do documento eletrônico 38). 



    Isso posto, defiro a ordem para cassar o Acórdão 7.648/2021-TCU-2ª Câmara e determinar que o registro da pensão militar da impetrante seja novamente analisado.



    Comunique-se, com urgência, ao Presidente do Tribunal de Contas da União e ao Comando do Exército Brasileiro.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator